Tribunal: TJBA
Processo: 8002210-53.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002210-53.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: VANDA ANA DE SALES

Advogado(s)
:
TIAGO DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR EM CONTRARRAZÕES - INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1) JUROS REMUNERATÓRIOS COM ÍNDICE MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CABÍVEL A REVISÃO. 1.2) MANUTENÇÃO DO ÍNDICE APLICADO NA SENTENÇA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS QUANTO A TAXA DE JUROS. 2) REPETIÇÃO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. 3) PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO ACOLHIDO. 4) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA - DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO - VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PLENAMENTE AFERÍVEL - PARÂMETRO INICIAL OBRIGATÓRIO - PREVISÃO DE ORDEM PREFERENCIAL E EXCLUDENTE NO ART. 85, §2º, DO CPC. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE O LIMITE MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO SE MOSTRA IRRISÓRIO E NÃO REMUNERARIA SUFICIENTEMENTE O ADVOGADO - INCIDÊNCIA DO ART. 85, §8º, CPC - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS - INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8002210-53.2019.8.05.0244, na qual figuram como Apelantes e Apeladas as pessoas acima mencionadas

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, parcialmente, conhecer e dar provimento à apelação interposta pela parte autora, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV